Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709928-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO AGRAVADO: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, RANULFO ANTUNES DE SANTANA JUNIOR D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca das preliminares de não conhecimento do recurso formuladas pelo recorrido em suas contrarrazões, bem como do pedido condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 57680600). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador